Tribunal: TJDFT
Processo: 0749106-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática da contravenção penal prevista no artigo 42, inciso I, da Lei de Contravenções Penais, condenando-o ao cumprimento de pena de 15 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. Em suas razões, requer a absolvição do réu por atipicidade da conduta, por ausência de demonstração de que a conduta do réu atingiu um número indeterminado de pessoas. Argumenta, ainda, que não houve comprovação da materialidade, uma vez que não houve a medição realizada por decibelímetro, assim como não foi possível comprovar a prática da contravenção na data dos fatos. Por fim, aduz que não houve dolo, consistente na vontade livre e consciente de perturbar o sossego de terceiros. Pede a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.
II. As contrarrazões foram apresentadas (ID 52503548). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 53167139).
III. O art. 42 da LCP tipifica como contravenção a conduta daquele que perturba o trabalho ou o sossego alheiros. Nesse aspecto, embora a coletividade figure como sujeito passivo da referida contravenção, não há fixação de número mínimo de pessoas para a apresentação de queixa, sendo possível a interposição da reclamação ainda que por somente uma vítima, desde que confirmada por outros moradores vizinhos, hipótese que ocorreu nos autos.
IV. Ademais, quanto à contravenção penal de perturbação de sossego, o direito penal não prevê a obrigatoriedade da produção de determinada prova, com exceção do exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios ou o sistema das provas tarifadas. Portanto, não se faz necessária a produção de prova pericial para constatar quantos decibéis o réu produziu na data dos fatos. Pelo contrário, diante da persuasão racional do juiz, esse pode avaliar devidamente as provas produzidas mediante contraditório.
V. Quanto à alegação de ausência de dolo, entende-se que age com vontade livre e consciente o agente que, mesmo ciente da perturbação provocada às pessoas em geral, continua produzindo barulho que ultrapassa o limite do razoável. Na espécie, as provas produzidas, em especial a prova testemunhal, demonstram que, entre os dias 30/10/2020 e 10/11/2020, o apelante perturbou o sossego dos ofendidos, seus vizinhos, com gritarias ou algazarras. A conduta, portanto, é típica, estando delineadas a materialidade e autoria, além de presente o dolo. Em arremate, a contravenção de perturbação do sossego tem a paz pública por objeto jurídico, de modo que a conduta do réu se subsumiu ao tipo, uma vez ele perturbou a tranquilidade dos moradores do prédio vizinho por meio do som mecânico elevado.
VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.